Tribunal: TJSP
Processo: 0009401-81.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Péricles Piza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Agravo em Execução. Determinada a realização de Exame Criminológico para fins de análise de benesse prisional. Defesa sustenta a sua desnecessidade, por entender suficientes os documentos comprobatórios acostados os autos. Requer a modificação da decisão, para que se conceda o regime semiaberto sem a realização da perícia. Exame realizado e progressão de regime já concedida pelo juízo da

Ementa:
Agravo em Execução. Determinada a realização de Exame Criminológico para fins de análise de benesse prisional. Defesa sustenta a sua desnecessidade, por entender suficientes os documentos comprobatórios acostados os autos. Requer a modificação da decisão, para que se conceda o regime semiaberto sem a realização da perícia. Exame realizado e progressão de regime já concedida pelo juízo da execução. Perda do objeto recursal. Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000200598
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0009401-81.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante
ANTONIO MARCOS LEAL, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PÉRICLES PIZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009401-81.2019.8.26.0026 -Voto no 40.023
2
Agravo de Execução Penal no 0009401-81.2019.8.26.0026
Agravante: ANTONIO MARCOS LEAL
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Voto no 40.122
Agravo em Execução. Determinada a realização de
Exame Criminológico para fins de análise de benesse
prisional. Defesa sustenta a sua desnecessidade, por
entender suficientes os documentos comprobatórios
acostados os autos. Requer a modificação da decisão,
para que se conceda o regime semiaberto sem a
realização da perícia. Exame realizado e progressão
de regime já concedida pelo juízo da execução. Perda
do objeto recursal. Agravo prejudicado.
I Trata-se de Agravo em Execução visando à reforma
da decisão proferida pelo Magistrado da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ - da Comarca de Bauru
(Processo de Execução no 0002092-09.2019.8.26.0026), que determinou a
realização de exame criminológico para fins de análise do requisito subjetivo,
necessário ao benefício de progressão de regime efetuado por ANTONIO
MARCOS LEAL (fls. 51/52).
Processado o recurso, e mantida a decisão guerreada,
opinou a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento (cf. fls.
71/75).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009401-81.2019.8.26.0026 -Voto no 40.023
3
II O ora agravante estava a descontar pena corporal de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, quando, entendendo preencher
os requisitos necessários, postulou a progressão ao regime prisional
semiaberto (cf. fl. 37/38).
Todavia, para melhor avaliar os méritos do sentenciado,
foi determinada pelo juízo a quo a realização de Exame Criminológico (cf. fl.
51/53).
Daí a insurgência.
Sustenta o Agravante a desnecessidade da realização do
Exame Criminológico para fins de avaliação do requisito subjetivo, bem como
estar ausente fundamentação idônea na r. decisão agravada (cf. fls. 01/05).
O pleito, porém, resta prejudicado.
Isso porque, conforme consulta ao processo originário,
constata-se que, após a interposição do presente recurso, foi realizado o
Exame Criminológico, o qual foi favorável à concessão da benesse almejada
pelo sentenciado (cf. laudos de fls. 120/128 do Processo de Execução no
0002092-09.2019.8.26.0026).
Sendo assim, após manifestação favorável do membro do
Parquet, a progressão ao regime semiaberto foi deferida na data de 27 de
novembro de 2019 (cf. fls. 132 e 134/135 do Processo de Execução no
0002092-09.2019.8.26.0026).
Dessa forma, de rigor o reconhecimento da perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0009401-81.2019.8.26.0026 -Voto no 40.023
4
superveniente do objeto recursal, prejudicada, pois, a análise do pedido.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o agravo.
PÉRICLES PIZA
Relator